Tribunal: TJSP
Processo: 2280601-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Determinação de emenda à inicial.
Mora. Comprovação. Ausência. Na alienação fiduciária, o documento comprobatório da mora do devedor é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Caso concreto em que a carta registrada não foi entregue no endereço do devedor. Insuficiência do envio de notificação extrajudicial

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Determinação de emenda à inicial.
Mora. Comprovação. Ausência. Na alienação fiduciária, o documento comprobatório da mora do devedor é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Caso concreto em que a carta registrada não foi entregue no endereço do devedor. Insuficiência do envio de notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo indispensável a prova de que o documento foi recebido em referido local, ainda que por pessoa diversa do devedor. Simples anotação de "ausente" que não comprova a mora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280601-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., é agravado WELLINGTON OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280601-77.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 38.201
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280601-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGVDO: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA
JUIZ(A): LÍVIA MARTINS TRINDADE
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca
e apreensão. Determinação de emenda à inicial.
Mora. Comprovação. Ausência. Na alienação fiduciária, o
documento
comprobatório
da
mora
do
devedor é
indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
Caso concreto em que a carta registrada não foi entregue no
endereço do devedor. Insuficiência do envio de notificação
extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo
indispensável a prova de que o documento foi recebido em
referido local, ainda que por pessoa diversa do devedor.
Simples anotação de “ausente” que não comprova a mora.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Banco Itaucard S.A. em ação de busca e apreensão
fundada em alienação fiduciária ajuizada em face de Wellington Oliveira
Silva contra respeitável decisão de fls. 34/35 dos autos principais, pela
qual determinada emenda da inicial para comprovação da mora do
devedor.
Inconformado, agrava o autor pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, a regularidade na notificação para
a constituição em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no
911/69. Afirma que basta o envio da notificação para o endereço
indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal.
Recurso regularmente processado,
sem a pleiteada antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280601-77.2020.8.26.0000 - cs
3
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
As partes celebraram contrato de
financiamento com alienação fiduciária em garantia e, tendo o devedor
fiduciante se tornado inadimplente no cumprimento das obrigações
financeiras assumidas em referido ajuste, a credora fiduciária ingressou
com ação de busca e apreensão.
Na alienação fiduciária, segundo
dicção do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, a mora decorre do
simples inadimplemento da prestação vencida, devendo apenas ser
comprovada pelo credor por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, exigência legal que deve ser atendida no momento do
ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de extinção do
processo por ausência de pressuposto de sua constituição e seu
desenvolvimento válido e regular.
Imperioso lembrar o teor da
Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente”.
No caso concreto, a autora não
instruiu a petição inicial com nenhum documento apto a comprovar a
mora do réu, haja vista que a carta registrada enviada pelo correio com
essa finalidade deixou de ser entregue nas três tentativas efetuadas pelo
motivo “Ausente” (fls. 21 dos autos originários), e não por alteração de
endereço.
A devolução da carta registrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280601-77.2020.8.26.0000 - cs
4
nessas circunstâncias revela que, de fato, a mora não foi comprovada
pelo Banco ora agravante.
Isso porque não se compartilha do
entendimento de que a simples remessa da notificação extrajudicial ao
endereço declinado no contrato seja suficiente para comprovar a
constituição em mora do devedor, afigurando-se indispensável a prova
de que o documento foi recebido em referido local, ainda que por pessoa
diversa do réu.
Sobre o tema, confira-se julgado
da 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, relatado pelo eminente
Desembargador Luis Fernando Nishi e condensado na ementa seguinte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Busca e apreensão - Decisão agravada que determinou
a comprovação da notificação do réu - Insuficiência
da
demonstração
do
mero
encaminhamento
da
notificação ao devedor - Necessidade de demonstração
do seu recebimento, ainda que não pessoalmente -
Notificação devolvida com certidão negativa, não
entregue em razão da ausência do destinatário -
Falta
de
comprovação
da
mora
-
Ausência
de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido
e regular do processo - Extinção que se impõe, nos
termos do artigo 267, IV, § 3° do CPC - Recurso
improvido,
com
extinção
do
feito.”
(2168620-19.2015.8.26.0000 - J. 19.11.2015).
Nesse contexto, e tendo em vista
que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do presente feito, mostra-se correta a
decisão que determinou a emenda da inicial, de modo que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280601-77.2020.8.26.0000 - cs
5
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator